Tribunal: TJES
Processo: 5000877-47.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-47.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: CLAUDIA MARA BRAVIM e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000877-47.2020.8.08.0035

RECORRENTES: CLAUDIA MARA BRAVIM e BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: CLAUDIA MARA BRAVIM e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA INDEVIDA. DESRESPEITO AO PRAZO DE CARÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDIA MARA BRAVIM
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que em fevereiro de 2012 ingressou em um curso superior por meio do FIES, devidamente financiado pelo requerido. Destaca que após a conclusão do curso é concedido prazo de 18 meses de carência para início do pagamento das parcelas, contudo, o demandado descumpriu tal determinação e em julho de 2019 iniciou os descontos em conta. Busca, assim, o ressarcimento em dobro do valor descontado, além de danos morais.

Em contestação (ID 9206904), o requerido alega que com a conclusão do último semestre contratado, iniciou-se a fase de carência e decorrido tal prazo, iniciaram-se as cobranças nos termos contratados, não havendo que se falar em cobrança indevida.

A sentença (ID 9206997) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS contidos na inicial e CONDENO a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 812,45 (oitocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.

CONFIRMO a Tutela de Urgência proferida, nos autos, pelo juízo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos extrapatrimoniais
”.

Irresignados, a autora e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9206998 e 9207010), sendo que a autora pleiteia a devolução em dobro dos valores, além de danos morais. Já o requerido alega ser mero mandatário do FIES, sem qualquer responsabilidade no ocorrido.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 9207009 e 9207016).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente
CLAUDIA MARA BRAVIM
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Ambas as partes interpuseram recurso, motivo pelo qual passo a analisar cada um de forma pormenorizada.

Recurso interposto pelo Banco do Brasil
:

Pois bem. O requerido limita-se a alegar que funciona como mero agente financeiro do FIES, no entanto, é de se destacar que os descontos na conta corrente da autora foram realizados pelo mesmo, motivo pelo qual responde por eventual falha na prestação dos serviços.

Nesta seara, sendo a colação de grau da autora na data de 27/03/2019, é certo que deveria ser aguardado o prazo de 18 meses para início de pagamento das parcelas do FIES, o que não ocorreu, nos termos do art. 5º, IV da Lei nº 10.260/2001, que regulamenta o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior. A título de prova, basta verificar o ID 9206888.

Desta feita, observa-se claramente a responsabilidade do ora recorrente no caso em tela, ante o descumprimento do prazo em questão.

Recurso interposto por Claudia Mara
:

No tocante ao alegado pela autora, sabe-se que o prejuízo material é aquele que se encontra devidamente comprovado nos autos, nos termos do art. 944 do CPC.

Conforme bem elucidado no comando sentencial, o valor de R$ 812,45 (oitocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) corresponde ao que foi efetivamente demonstrado pela ora recorrente (ID 9206888 - Págs. 13 a 17), lembrando que os documentos anexados ao RI não servem como meio de prova, ante a preclusão temporal. Lembro, ainda, que a autora anexou documentos ilegíveis que prejudicaram a visualização de suas próprias alegações.

Em sequência, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, motivo pelo qual correta a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Por fim,
inexiste prova da restrição do CPF da ora recorrente. A autora apenas anexa aos autos um
print
, sem qualquer identificação do órgão emissor e sem vinculação ao seu CPF, referente a uma dívida que, atualmente, está no valor de R$ 59.038,38 (cinquenta e nove mil, trinta e oito reais e trinta e oito centavos), ID 9206888 - Pág. 24.

Para comprovar a negativação bastaria que a autora anexasse consulta de balcão do SPC/SERASA para subsidiar suas alegações, contudo, as provas dos autos são insuficientes para caracterizar qualquer falha na prestação dos serviços pelo réu. Assim, afasta-se o pedido de danos morais, conforme consta em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência, condeno a recorrente CLAUDIA MARA BRAVIM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)